Tribunal: TJBA
Processo: 0303773-59.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303773-59.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDIOVALDO SANTOS ASSIS

Advogado(s)
:
JOAO EMANUEL MOREIRA CARVALHO, JOSE JORGE LUZ SARMENTO JUNIOR, RODOLFO ROGERIO DE JESUS SARMENTO

APELADO: PAULO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
LAERCIO ENCARNACAO DOS SANTOS, DANIEL ANDRADE ALVES, CARLOS EDUARDO NERI MALTEZ DE SANT ANNA, JORGE LUIZ DE FIGUEIREDO MENEZES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença de rescisão contratual e reintegração de posse. O embargante alega omissão e contradição quanto ao cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e ausência de audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve vício de omissão ou contradição no acórdão embargado ao manter o indeferimento da prova testemunhal e o julgamento antecipado da lide; (ii) a via dos embargos de declaração é adequada para a reforma do julgado por inconformismo da parte.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que a prova documental era suficiente para o deslinde da causa, uma vez que a quitação de contrato de compra e venda de imóvel deve ser comprovada documentalmente.

5. A ausência de comprovação do pagamento do preço ajustado e a desnecessidade de oitiva de testemunhas para elidir prova documental foram temas fundamentados, inexistindo os vícios apontados.

6. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando encontra fundamento suficiente para a decisão, nem a se manifestar sobre todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria devidamente apreciada pelo colegiado, ainda que para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022, I, II e III, 1.025 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 0303773-59.2014.8.05.0103
, em que figura, como embargante,
LINDIOVALDO SANTOS ASSIS
e
, como embargado,

PAULO SANTOS DA SILVA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.